Tribunal: TJMT
Processo: 0005787-52.2010.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005787-52.2010.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JEFFERSON DA COSTA SIQUEIRA - CPF: 023.274.831-40 (RECORRENTE), LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 009.706.571-45 (RECORRENTE), ISRAEL CANDIDO DE JESUS - CPF: 915.529.741-20 (RECORRENTE), WEDERSON DE OLIVEIRA MORAES (VÍTIMA), WEDERSON DE OLIVEIRA MORAES - CPF: 916.127.051-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PLEITOS DEFENSIVOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E AFASTAMENTO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou os recorrentes como incursos no artigo 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, submetendo-os a julgamento pelo Tribunal do Júri. Os recorrentes pleiteiam a absolvição sumária, a impronúncia por ausência de indícios de autoria e o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem; (ii) avaliar a existência de indícios suficientes de autoria que justifiquem a pronúncia dos recorrentes; (iii) determinar se as qualificadoras devem ser excluídas da decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem não se configura, pois não há manifestação conclusiva ou meritória capaz de influenciar os jurados, inexistindo prejuízo à defesa, conforme o princípio do
pas de nullité sans grief
.

A decisão de pronúncia fundamenta-se na prova da materialidade e na presença de indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza absoluta da culpabilidade do acusado nesta fase processual, em respeito ao princípio do
in dubio pro societate
.

A absolvição sumária ou a impronúncia são incabíveis, pois há elementos indiciários, incluindo laudos periciais e depoimentos testemunhais, que apontam para a plausibilidade da autoria delitiva, sendo o Tribunal do Júri o juízo natural para decidir sobre a culpa.

As qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima possuem suporte nos autos, devendo ser apreciadas pelo Tribunal do Júri, uma vez que apenas podem ser excluídas na fase de pronúncia se manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade por excesso de linguagem na decisão de pronúncia somente se configura quando houver juízo conclusivo sobre o mérito capaz de influenciar os jurados, o que não ocorreu no caso.

A decisão de pronúncia exige apenas a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a certeza absoluta da culpabilidade do acusado.

A exclusão de qualificadoras na pronúncia somente é admissível quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal, arts. 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 864.419/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 04.12.2024; TJMT, RSE no 1014142-77.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 15.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Israel Cândido de Jesus, Jefferson da Costa Siqueira e Luciano de Oliveira Santana
visando reformar a decisão proferida nos autos no 0005787-52.2010.8.11.0042, pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT que os pronunciou como incursos nas sanções dos artigos 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal (Id. 211253869 - págs. 5-17), submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformados com a sentença de pronúncia, insurgem os réus por meio de suas defesas, requerendo o que segue:

Em razões de recurso, a defesa de
Israel Cândido de Jesus
requer, preliminarmente, o reconhecimento da
nulidade da decisão de pronúncia
no ponto em que acolheu a qualificadora do motivo fútil por
excesso de linguagem
, sob o argumento de que o magistrado acrescentou elementos que não foram descritos na denúncia para dar sustentação à qualificadora do motivo fútil.

No mérito, pleiteia a consequente
impronúncia
do réu mediante ausência de indícios de autoria
,
nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal e do princípio do
in dubio pro reo
, pugnando ainda, pelo
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
(Id. 211253869 – págs. 46-68).

A defesa de
Luciano de Oliveira Santana
, por meio da Defensoria Pública, pleiteia
absolvição sumária
por falta de provas aptas a ensejar a pronúncia

e subsidiariamente, a
impronúncia
, por ausência de provas produzidas em Juízo, nos termos dos artigos 414 e 415 do CPP (Id. 211256265 e 211256268).

Já a defesa de
Jefferson da Costa Siqueira
pleiteia o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, sustentando ausência de provas (Id. 211253885).

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos das defesas e pugnou pelo desprovimento dos recursos e a consequente manutenção da sentença (Id. 211253869 – págs. 70- 81; Id. 211253870 – págs. 12-20; Id. 211256271).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem
conservou
a sentença de pronúncia por seus próprios e jurídicos fundamentos, razão pelo qual deixou de exercitar o juízo de retratação previsto no art. 589, caput, do Código de Processo Penal (Id. 211256272).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo desprovimento dos recursos em sentido estrito (Id. 222141195), conforme entendimento assim sumariado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS. 1. PLEITOS EM COMUM DE ISRAEL CÂNDIDO DE JESUS E JEFFERSON DA COSTA SIQUEIRA. 1.1
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE
. A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SÓ PODE SER RECONHECIDA QUANDO EXISTENTE PROVA SEGURA, INCONTROVERSA E QUE DEMONSTRE INJUSTA ACUSAÇÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE. 1.2
IMPRONÚNCIA. NÃO CABIMENTO
. O AGENTE DEVE SER PRONUNCIADO QUANDO PRESENTES PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. A DECISÃO DE PRONÚNCIA REVESTE-SE DE SIMPLES JUÍZO DE PROBABILIDADE, NA QUAL NÃO SE FAZ INDISPENSÁVEL A CERTEZA DA CULPABILIDADE DO ACUSADO. 2. PEDIDOS EM COMUM DE JEFFERSON DA COSTA SIQUEIRA E LUCIANO DE OLIVEIRA SANTANA. 2.1
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE
. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. QUALIFICADORAS APENAS DEVEM SER RETIRADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES E QUANDO HOUVER PROVA INCONTESTÁVEL DE QUE NÃO ESTÃO PRESENTES. 3. PLEITO DE ISRAEL CÂNDIDO DE JESUS. 3.
1 NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM. IMPROCEDÊNCIA
. AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DE EXPRESSÃO CONCLUSIVA OU MERITÓRIA.
PELO DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Desembargador JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025